Tribunal: TJMT
Processo: 1037094-92.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037094-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUPERMERCADO TORRES LTDA - CNPJ: 33.627.153/0001-12 (APELANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1037094-92.2019.8.11.0041

APELANTE:

SUPERMERCADO TORRES LTDA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SUPERMERCADO TORRES LTDA
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra.
Olinda de Quadros Altomare,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento nº 1037094-92.2019.8.11.0041, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
a sentença proferida julgou improcedentes os pedidos autorais, no sentido de que o conjunto probatório apresentado pelo requerente não foi suficiente para comprovar, de forma conclusiva, a irregularidade no medidor de consumo”
(sic).

Alega que “
uma vez deferida a inversão do ônus da prova pelo juízo singular, foi atribuída à apelada a responsabilidade de apresentar toda a documentação relativa à relação jurídica pertinente ao caso em questão”
(sic).

Menciona que
“incumbia à apelante embasar suas alegações em elementos que pudessem atestar a eficiência na prestação dos serviços e a inexistência de irregularidade praticada, ônus do qual não se desincumbiu”
(sic).

Afiança que “
independentemente de eventual inversão do ônus da prova, quando alegada adulteração do medidor de energia elétrica, incumbe à concessionária a prova de tal irregularidade, haja vista tratar-se de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida pelo consumidor”
(sic).

Diz que “
não é sensato reputar-se como verdadeiro o consumo mensal de 15307w e 10963w nos meses 07 e 08 de 2019, respectivamente, pois houve um aumento abrupto em comparação aos 2573w a 4491w registrados no período de 11/09/2018 a 10/06/2019 e não há qualquer respaldo probatório nesse sentido
” (sic).

Declara que “
não houve nenhuma vistoria no local e a apelada deixou de apresentar provas a fim de justificar o aumento do consumo registrado, ou seja, não demonstrou ter promovida vistoria no local para aferir eventual irregularidade no registro de consumo”
(sic).

Discorre que “
tendo as faturas do consumidor se elevado abruptamente no mês seguinte à troca de medidor, não havendo motivos para tal aumento, a cobrança realizada é indevida, pois não ficou comprovada a regularidade do funcionamento do medidor de leitura, o que torna impossível a cobrança dos valores elevados dele”
(sic).

Sustenta que “
era ônus da apelada a regularidade do aumento exorbitante da cobrança das faturas de energia através de prova técnica hábil a comprovar o consumo acima da média habitual, sob pena de impor à consumidora a produção de prova negativa quanto à ausência de consumo, mas empresa não se desincumbiu desse ônus probatório, limitando-se a sustentar a normalidade do medidor, sem produzir provas capazes de confirmar suas alegações”
(sic).

Pleiteia pela “
expedição de guia para depósito da quantia devida, calculada em R$ 11.731,20 (onze mil setecentos e trinta e um reais e vinte centavos), a ser efetivado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após o deferimento por este Juízo, corresponde aos 02 (dois) períodos cobrados pela Apelada”
(sic).

Declara que “
é inquestionável a falha na prestação de serviço por parte da empresa ré, devendo arcar com o seu dever de indenizar decorrente do abalo sofrido”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, requerendo a condenação da apelada ao pagamento da sucumbência, invertendo-se a condenação, bem como promovendo-se a majoração, nos parâmetros previstos nos §§ 2º e 11º do artigo 85, do Código de Processo Civil (Id. 170697197).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, conforme id. 170697202.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 170697197.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
SUPERMERCADO TORRES LTDA
, ajuizou
ação declaratória de inexistência de debito c/c consignação e pagamento e antecipação de tutela de caráter de urgência, em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando em síntese, que
na data de 10 de abril de 2019, o sócio Sérgio Gomes do Nascimento Júnior adquiriu o fundo de comércio da pessoa jurídica e, ao tentar realizar a transferência da titularidade, foi informado que somente seria possível caso fosse realizada inspeção na unidade consumidora.

Aduz que na data de 25 de junho de 2019 foi realizada a inspeção no imóvel, momento em que foi informada para o autor a necessidade de troca do medidor de consumo, diante da constatação de irregularidades.

Narra que foi surpreendida com o recebimento de uma fatura no valor de R$14.580,64 (quatorze mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), correspondentes a fatura do período de 10/06/2019 a 10/07/2019, emitida quinze dias após a troca do medidor de consumo. Declara que recebeu outra fatura no valor de R$10.594,93 (dez mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), correspondente ao período 10/07/2019 a 10/08/2019.

Relata que contratou técnico particular para a verificação a regularidade na emissão das faturas, momento em que verificou que o número do medidor constante na fatura é diverso da unidade consumidora, bem como que a cobrança está superior ao efetivamente faturado.

Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel, de incluir o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes; seja autorizada a consignação em pagamento do valor de R$11.731,20 (onze mil, setecentos e trinta e um reais e vinte centavos) referentes aos dois períodos cobrados e, ainda, proceda a transferência da titularidade.

No mérito, requer a procedência dos pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$12.587,78 (doze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) a requerente, correspondentes a 50% do valor cobrado, face aos transtornos experimentados, não somente em caráter punitivo, bem como, em caráter preventivo pedagógico.

A parte requerida ofertou defesa, sustentando que a parte autora não formulou qualquer pedido para a transferência da titularidade; a regularidade das cobranças efetuadas, tendo em vista que inexiste irregularidade no medidor de consumo; requerendo, ao final a improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, em face dessa decisão, a parte autora/apelante insurge-se requerendo
a reforma da sentença combatida em sua totalidade, devendo ser declarada a inexistência dos débitos que ensejaram as faturas, ora cobradas, bem como, requer a consignação em pagamento do valor de R$11.731,20 (onze mil, setecentos e trinta e um reais e vinte centavos) referentes aos dois períodos cobrados e, ainda, proceda a transferência da titularidade e a indenização.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
“medidor diferente com o cadastro”
(Id. 170697183).

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com:
cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº726360(Id.170697183) e 739313 (Id. 170697183); Comunicado de Substituição do Medidor (Id. 170697183); Carta ao Cliente recebida com o AR dos correios (Id. 170697183), Histórico de Consumo (Id. 170690947) e fotografias indicando danos no aparelho
.

Logo
, pelo que se observa dos autos, a requerida realizou todos os procedimentos, obedecendo o contraditório e a ampla defesa da parte autora, representada por seu preposto, logo, realizada a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI com observância às formalidades legais, inexistem parâmetros para sustentar a ilegalidade da fatura de recuperação de consumo, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES –RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte apelante qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico
, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO
.” (N.U 1002869-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa”

(TJMT Apelação Cível 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Por fim, com relação ao pedido de consignação em pagamento e indenização, não tendo a parte autora comprovado a irregularidade/ilegalidade da cobrança constante da fatura em discussão, a improcedência deste pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023